Tribunal: TJES
Processo: 5000409-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Mandato
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000409-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BELINE JOSE SALLES RAMOS
AGRAVADO: ALFREDO ALCURE FILHO e outros (3)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000409-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BELINE JOSÉ SALLES RAMOS

AGRAVAD
OS:
ALFREDO ALCURE FILHO, ANTÔNIO CARLOS NUNES ALCURE, REGINA MARIA NUNES ALCURE E LUIZ ALBERTO DELLAQUA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pelo BELINE JOS
É
SALLES RAMOS contra
sentença
(fl. 1
89/193)
proferida pel
o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de prestação de contas nº
0039072-
74.2010.8.08.0024
que lhe movem
ALFREDO ALCURE FILHO, ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE e REGINA MARIA NUNES ALCURE na qual figura como litisconsorte passivo LUIZ ALBERTO DELLA
Q
UA,
julgou procedente em parte o pedido
deduzido na
inicial para condenar o
s
requeridos
a pres
tar
em
as contas pretendidas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não lhe
s
ser lícito impugnar as que o
s
autores apresentarem, de acordo com o § 2º, do art. 915 do CPC, observando os seguintes termos e limites:
(
1)
c
om relação ao autor/
outorgante
ANT
Ô
NIO CARLOS NUNES ALCURE,
tem
o primeiro réu/mandatário, BELINE JOSÉ SALLES RAMOS, o dever de prestar contas relativa
s

à
execução
do
instrumento de mandato de f
olhas
18/19, declina
ndo
todos os atos praticados através de tal instrumento, detalhando e esclarecendo, no que for pertinente, os itens b.1 a b.8 de f
olhas
06/07;
(
2)
c
om relação a autora/outorgante REGINA MARIA NUNES ALCURE,
tem
o primeiro réu/mandatário, BELINE JOSÉ SALLES RAMOS, o dever de prestar contas relativa
s

à
execução do instrumento de mandato de f
olhas
20, devendo declinar todos os atos praticados através de tal instrumento, detalhando e esclarecendo, no que for pertinente, os itens b.1 a b.8 de f
olhas
06/07;
(3) c
om relação ao autor/outorgante ALFREDO ALCURE FILHO,
tem
o primeiro réu/mandatário, BELINE JOSÉ SALLES RAMOS, o dever de prestar contas na qualidade de procurador do inventariante, conforme termo de compromisso de f
olha
12, devendo declinar todos os atos praticados através de tal instrumento, detalhando e esclarecendo, no que for pertinente, os itens b.1 a b.8 de f
olhas
06/07;
(4) c
om relação aos autores/outorgantes ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE, ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE e REGINA MARIA NUNES ALCURE,
tem
o segundo réu/mandatário, LUIZ ALBERTO DELLAQUA, o dever de prestar contas relativa
s

à
execução instrumento de mandato de f
olha
21, declinar quais ações propostas em favor dos autores e os respectivos desfechos, conforme item c.1 de f
olhas v
07 da inicial.
E ante a
inexistência
nos autos d
a procuração outorgada por Alfredo Alcure Filho ao requerido Beline José Salles Ramos,
que praticou atos
em nome do outorgante (fl. 103),

deverá
este
prestar esclarecimentos a respeito,
no prazo mencionado, para que seja possível aquilatar os limites da condenação no dever de prestar contas, na forma do item 03 da parte dispositiva d
a
senten
ça
,
condenando os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta: (1) cabimento do recurso porque a sentença que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas é uma decisão interlocutória; (2) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; (3) inadequação da via eleita, porque o pedido dos requerentes é um encontro de contas e não prestação de contas; (4) nulidade da sentença extra petita, porque a sentença determina a prestação de contas de todos os atos praticados como mandatário de ANT
Ô
NIO CARLOS NUNES ALCURE quando, na verdade, a inicial limita-se a formular pedido de prestação de contas no processo de inventário de ALFREDO ALCURE; (5) nulidade da sentença por omissão, porque não se manifestou sobre vício de representação, sobre a apresentação de pedido genérico, sobre a ilegitimidade ativa com relação aos pedidos afetos ao espólio, mesmo tendo havido oposição de embargos de declaração que foram rejeitados; (6)
incompetência do Juízo,
uma vez que o pedido se refere a contas do inventário e da falência, que são prestadas pelos administradores no juízo respectivo; (7) ausência de interesse de agir, porque os pedidos se referem à administração dos bens pelo espólio que é responsabilidade do inventariante e não do seu procurador, sendo patente a sua ilegitimidade para figurar como réu na ação de prestação de contas; (8) prescrição, porque prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de clientes à prestação de contas pelo advogado e o processo de inventário se encerrou em 1997 e a ação apenas foi ajuizada em 2010; (8) ilegitimidade ativa com relação à pretensão vinculada ao espólio, porque a ação é de caráter personalíssimo; (9) ausência de interesse de agir, porque todos os documentos referentes ao inventário e demais processos estão em poder dos requerentes e os documentos de compra e venda dos imóveis podem ser consultados nos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis; (10) inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais e por ser o pedido genérico; (11) defeito de representação, porque as procurações foram outorgadas pelos requerentes em 2008 e a ação apenas foi ajuizada em 2010, sendo as procurações cópias simples; (12) na procuração outorgada por Regina Maria Nunes Alcure existe cláusula do mandato que isenta o agravante de prestar contas, tendo posteriormente, a outorgante renunciado ao direito sobre o qual se funda a ação; (13) ausência do dever de prestar contas, porque não houve especificação sobre quais as transações duvidosas e também porque não houve comprovação de pagamento pelos serviços prestados durante mais de 15 (quinze) anos; e (14) subsidiariamente requer a alteração do prazo para prestação das contas de 48 (quarenta e oito) horas para 15 (quinze) dias.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e ao final o seu provimento para cassar ou reformar a decisão recorrida.

Decisão (fl. 264/284) deferindo parcialmente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para
suspender a eficácia da sentença recorrida com relação a ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE (defeito de representação) e REGINA MARIA NUNES ALCURE (desistência sobre o direito sobre o qual recai a ação).

Embargos de declaração (fl. 288/299) opostos pelo agravante objetivando a concessão de efeito suspensivo integral e não parcial.

Contrarrazões (fl. 301/314) ao agravo de instrumento apresentada por ALFREDO ALCURE FILHO requerendo o desprovimento do recurso.

Decisão (fl. 316/330) acolhendo parcialmente aos embargos de declaração exclusivamente para esclarecer que diante do encerramento do inventário do Espólio de Alfredo Alcure a legitimidade para exigir a prestação de contas é dos seus herdeiros, bem como para esclarecer que LUIZ ALBERTO DELLAQUA deve prestar contas do mandato que foi outorgado por ALFREDO ALCURE FILHO (fl. 64) e que BELINE SALLES RAMOS há que prestar contas do mandato que lhe foi outorgado por ALFREDO ALCURE FILHO (fl. 54), bem como dos atos praticados em seu nome e para o qual sequer tinha mandato (fl. 155/157), tal como ressaltado pela sentença.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES,

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão 28.06.22

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000409-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BELINE JOSÉ SALLES RAMOS

AGRAVAD
OS:
ALFREDO ALCURE FILHO, ANTÔNIO CARLOS NUNES ALCURE, REGINA MARIA NUNES ALCURE E LUIZ ALBERTO DELLAQUA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme ensina Antonio Carlos Marcato “o § 5º do art. 550 do NCPC não deixa dúvida quanto à natureza jurídica do decreto judicial determinando a prestação de contas pelo réu: trata-se de decisão interlocutória de mérito, impugnável por agravo de instrumento (art. 1.105, inc. II). Consequentemente, não interposto esse recurso ou a ele sendo negado o denominado efeito suspensivo, terá início a segunda fase do procedimento destinado à prestação das contas pelo réu – ou, este se omitindo, pelo autor.” (In Procedimentos Especiais, Antonio Carlos Marcato, 17 edição, atlas, 2017, p. 110).

No mesmo sentido, o Enunciado nº 177 do III Fórum Permanentes de Processualistas – Rio dispõe que:

“
É interlocutória a decisão que julga como procedente o pedido e condena o réu a prestar contas (art. 550, § 5º, CPC/2015), sendo essa decisão recorrível mediante agravo de instrumento.”

Esclareça-se, outrossim, que é certo que a ação de prestação de contas de inventário deve ser processada e julgada, de regra, no juízo no qual se processou o inventário.

Todavia, no caso, os pedidos deduzidos na inicial são mais amplos e não se restringem a atos praticados no processo de inventário do falecido ALFREDO ALCURE.

Pretendem os autores que prestem contas tanto o agravante como
LUIZ ALBERTO DELLA
Q
UA,
na condição de advogado não só de atos
relativ
os ao inventário, mas também
aos
relativos a
todos os processos em que
aquele atuou
como advogado dos agrava
dos
e do falecido ALFREDO ALCURE,
e no processo de falência da massa falida da empresa CONSTRUTORA ESPÍRITO SANTO LTDA..

Constata-se, p
or outro lado,
que
REGINA MARIA NUNES ALCURE efetivamente renunciou ao direito sobre o qual se funda a ação,
circunstância que implica na extinção do processo sem resolução de mérito em relação à sua pessoa
(CPC, art. 487, inciso
III, alínea “
c”).

Averbe-se, n
outra parte,
que o fato das procurações outorgadas pelos agravados terem sido juntadas por cópias aos autos
não
caracteriza
defeito de representação, vez que em se tratando de procuração outorgada a advogado por tempo indeterminado sua validade
só
se encerra com a revogação ou com a morte dos mandantes ou
dos
mandatários.

Considere-se, outrossim, que ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE subscreveu a declaração de folha 101, na qual declarou que:

“
Eu, ANTÔNIO CARLOS NUNES ALCURE, brasileiro, separado judicialmente, inscrito no CPC/MF sob o nº 334.523.267-72, com endereço residencial na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 100 DECLARO para quem possa interessar que LUIZ ALBERTO DELLAQUA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/ES nº 52.83, com escritório na Praça San Martin, nº 84, Edifício Alphavile Trade Center, Sala 302, CEP 29.055-170, Praia do Canto, Vitória/ES, jamais esteve na posse de qualquer bem do ESPÓLIO DE ALFREDO ALCURE, bem como os seus herdeiros, que seja para administrar ou alienar, ainda, que o mesmo jamais vendeu/alienou qualquer bem pertencente ao citado Espólio e seus herdeiros.

Declaro ainda que não autorizei a propositura de qualquer ação contra o citado advogado, em especial, aquela que tramita na 1ª Vara Cível de Vitória-ES, sob processo nº 024.10.039072-3, haja vista que a referida ação foi ajuizada em 2010 e a procuração utilizada é datada de junho/2008.

Por ser verdade firmo a presente em 02 (duas) vias de igual tero e forma para que produza os efeitos legais.

Vitória (ES), 06 de setembro de 2011.

Antônio Carlos Nunes Alcure.”

À vista dos termos de tal declaração, conclui-se que há defeito de representação quanto a ANTÔNIO CARLOS NUNES ALCURE, decorrendo que quanto a ele o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, inciso IV).

Esclareça-se, por outro lado, que não se pode cogitar de prescrição, pois embora os mandatos tenham sido outorgados pelos requerentes a BELINE JOSÉ SALLES RAMOS e LUIZ ALBERTO DELLAQUA, não há prova de que tenha havido revogação do mandato por parte dos outorgantes ou renúncia por parte dos outorgados, implicando que não restou provado o marco inicial para a contagem da prescrição.

Registre-se, ainda, que segundo o C. STJ “a ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando, na vigência do CC/16 a prescrição vintenária prevista no art. 177 ou na vigência do CC/02 a prescrição decenal. Súmula 568/STJ.” (AgInt no REsp 1809429/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Ademais, que conforme o art. 2.028 do Código Civil de 2002 “serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e, se, na data da entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido nas leis revogadas.”

Todavia, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “no caso de redução de prazo de prescrição, inclusive os aquisitivos, se na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11.1.2003" (STJ - AgInt no AREsp 952.068/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe de 02/12/2019).

No caso, os mandatos foram outorgados ao agravante nas seguintes datas: ALFREDO ALCURE FILHO – 07/12/1995 -; ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE – 07/12/1995 -; e REGINA MARIA NUNES ALCURE – 24/01/1996.

Portanto, quanto ao DR. BELINE JOSÉ SALLES RAMOS, o prazo prescricional de 10 (dez) anos conta-se da data de 11/01/2003 e se encerraria em 12/01/2013.

De outra parte, verifica-se que os agravados outorgaram mandatos para LUIZ ALBERTO DELLAQUA nas seguintes datas: ALFREDO ALCURE FILHO – 30/03/2004 -; ANTÔNIO CARLOS NUNES ALCURE – 18/05/2004 -; e MARIA REGINA NUNES ALCURE - 18/05/2004.

Conclui-se, pois, que os prazos de prescrição de 10 (dez) anos relativos aos mandatos outorgados a LUIZ ALBERTO DELLAGUA contam-se das datas das outorgas de cada mandato. Relativamente a ALFREDO ALCURE FILHO, a prescrição ocorreria em 31/03/2014; a ANTÔNIO CARLOS NUNES ALCURE, em 19/05/2014; e a MARIA REGINA NUNES ALCURE, em 19/05/2014.

Como a ação foi ajuizada em 30/11/2010, não há que se falar em prescrição.

Registre-se, ainda, que não houve prolação de sentença
extra petita
,
eis que
o pedido deve ser extraído de toda à inicial e não apenas da parte final, relevando destacar que na ação de prestação de contas os requerentes exigem que sejam prestadas contas pelos requeridos não só de atos praticados no inventário de ALFREDO ALCURE, mas também dos atos praticados no processo de falência da CONSTRUTORA ESPÍRITO SANTO LTDA. e de todos os processos de interesse da família, nos quais os ilustres advogados atuaram.

Impende registrar, aliás, que houve acolhimento da ilegitimidade ativa quanto ao mandato outorgado por ALFREDO ALCURE ao agravante, ao fundamento de que a ação de prestação de contas é ação personalíssima, o que afastaria a tese de que o pedido foi limitado aos atos praticados durante o inventário do Espólio de ANFREDO ALCURE.

Todavia, tal entendimento colide com o que proclama a jurisprudência do C. STJ, segundo o qual, embora o dever de prestar contas não se transmite aos herdeiros do mandatário, devido o caráter personalíssimo do contrato do mandato, essa orientação, porém, não pode ser estendida à hipótese de morte do mandante, porque as circunstâncias que impedem a transmissibilidade do dever de prestar contas aos herdeiros do mandatário não se verificam na hipótese inversa, relativa ao direito de os herdeiros do mandante exigirem a prestação de contas do mandatário.

Desse juízo:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE MANDATO. MORTE DO MANDANTE. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS.

1. Esta Corte já decidiu que o dever de prestar de contas não se transmite aos herdeiros do mandatário, devido ao caráter personalíssimo do contrato de mandato (cf. REsp 1.055.819/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe 07/04/2010).

2. Essa orientação, porém, não pode ser estendida à hipótese de morte do mandante, porque as circunstâncias que impedem a transmissibilidade do dever de prestar contas aos herdeiros do mandatário não se verificam na hipótese inversa, relativa ao direito de os herdeiros do mandante exigirem a prestação de contas do mandatário.

3. Legitimidade dos herdeiros do mandante para ajuizarem ação de prestação de contas em desfavor do mandatário do 'de cujus'. Doutrina sobre o tema.

4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(STJ - REsp 1122589/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 19/04/2012)

E como a legitimidade é matéria de ordem pública, nada impede que seja reconhecida a legitimidade ativa dos herdeiros de ALFREDO ALCURE para exigir a prestação de contas do agravante e do requerido LUIZ ALBERTO DELLAQUA, sem que se possa cogitar de
reformatio in pejus
.

Esta é a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO EM RECURSO DE APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Hipótese em que o Juízo de primeiro grau reconheceu, em embargos à execução, a ilegitimidade passiva da União, tendo em vista que a exequente é servidora da FUNAI. Contra tal provimento jurisdicional, a União apelou tão somente em relação aos honorários sucumbenciais. Ocorre que o Tribunal de origem reconheceu, de ofício, a legitimidade passiva da União, por ter ela sido condenada em decisão transitada em julgado, e julgou improcedentes os embargos.

2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte segundo a qual "[...] não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus quando a alteração da sentença, em sede de remessa necessária ou recurso voluntário, se dá em razão de matéria de ordem pública" (AgRg no REsp 1.261.397/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 20/9/2012, DJe 3/10/2012).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp 1649788/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

De igual modo, não procede a alegação de ausência de documentos essenciais à propositura da ação porque os requerentes comprovaram documentalmente que outorgaram procurações para os requeridos para que atuassem representando seus interesses em todos os processos em que os mesmos estivessem envolvidos.

Afora tudo isso, existe nos autos documentos que comprovam que o agravante adquiriu, mediante Escritura Pública de Compra e venda datada de 07/12/1995, da empresa AGROPECUÁRIA ALCURE LTDA., por R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), 1 (um) terreno rural de 2.486.836,65 m2 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil metros, oitocentos e trinta e seis metros e sessenta e cinco centímetros quadrados), situado na localidade de Itapessu, Distrito de Queimados – Serra, ES (Fl. 140/143).

Ademais, o agravante também adquiriu da AGROPECUÁRIA ALCURE LTDA., mediante Escritura Pública de Compra e Venda datada de 25/11/1997, por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), uma propriedade rural com área de 150 (cento e cinquenta) hectares, situada no lugar denominado Una de Santa Leopoldina, Distrito de Mangaraí, Município de Santa Leopoldina, ES (Fl. 135/137).

Da mesma forma, também mediante Escritura Pública de Compra e Venda datada de 11/12/1997, o agravante adquiriu da empresa AGROPECUÁRIA ALCURE LTDA. 1 (um) terreno medido 30 (trinta) hectares, situado no lugar denominado ENCRUZO, ou Calogi, do Distrito de Djalma Coutinho, no Município e Comarca de Santa Leopoldina, ES (Fl. 144/146).

Ademais, o agravante que era procurador dos requerentes adquiriu mediante Escritura Pública de Compra e Venda datada de 04/09/1998, pela quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), um terreno denominado Aruabinha, no Distrito de Queimado ou Calogi, Município da Serra, ES, com 57 (cinquenta e sete) hectares (Fl. 146/149).

Do mesmo modo, o agravante na condição de bastante procurador de ALFREDO ALCURE FILHO, JERUSA SANTOS ALCURE, ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE e REGINA MARIA NUNES ALCURE, herdeiros do falecido ALFREDO ALCURE, mediante ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITO datada de 24/06/1997, transmitiu para Efigênio Fabio Costa, por R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), os direitos sobre o prédio situado na Rua Jerônimo Monteiro, nº 325, Centro Vitória, ES (Fl. 155/157).

Além disso, também na condição de procurador dos requerentes, o agravante vendeu para Katia Regina Silva, mediante Escritura Pública de Compra e Venda datada 06/05/1996, por R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), o apartamento nº 801, com vaga de garagem, no Edifício Andorra, situado em Vitória, ES (Fl. 161/162). E também, na condição de procurador dos requerentes, vendeu para Elizabeth Mendes Silva e Gilmar da Silva Vitória, mediante ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA datada de 07/07/1997, por R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), o apartamento nº 601, com 2 (duas) vagas de garagem, no Edifício Cesar Alcure, situado na Avenida Saturnino de Brito, nº 887, Praia do Canto, Vitória, ES (Fl. 168/171).

Deste modo, resta evidente o dever do agravante prestar contas ao agravado ALFREDO ALCURE FILHO sobre os atos praticados durante os mandatos que lhes foram outorgados, em especial porque o agravante, como procurador dos agravados, outorgou procurações para terceiros para, posteriormente, adquirir os imóveis pertencentes aos requerentes que alegam na inicial nada terem recebido dos valores mencionados nos instrumentos de compra e venda.

Por outro lado, ainda com relação a ALFREDO ALCURE FILHO,
tem
LUIZ ALBERTO DELLAQUA o dever de prestar contas relativa
s

à
execução
do
instrumento de mandato de f
olha
21
dos autos da ação de prestação de contas
, declinar quais ações propostas em favor dos autores e os respectivos desfechos, conforme item c.1 de f
olhas v
07 da inicial.

Ademais,
ante a
inexistência
nos autos d
a procuração outorgada por
ALFREDO ALCURE FILHO
ao requerido
BELLINE JOSÉ SALLES RAMOS,
que praticou atos
em nome do outorgante (fl. 103
)

dos autos da ação de prestação de contas
),

deverá
este
prestar esclarecimentos a respeito,
no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas
, para que seja possível aquilatar os limites da condenação no dever de prestar contas, na forma do item 03 da parte dispositiva d
a
senten
ça.

Consigne-se, outrossim, que o risco de dano de difícil ou incerta reparação milita em favor do agravado ALFREDO ALCURE FILHO e não em favor do agravante, que não sofrerá nenhum dano de difícil ou incerta reparação com o seu dever de prestar contas, ressaltando-se que este dever decorre do fato de ser mandatário, bem como do fato de ter praticado atos em nome do agravado mesmo sem possuir procuração que lhe outorgasse poderes para tanto.

Registre-se, ainda, que o agravante não nega o fato de ter adquirido vários imóveis que pertenciam aos herdeiros e as empresas, bem como que alienou outros imóveis, sendo que, à época, a aquisição de imóveis pelos mandatários era nula conforme o artigo 1.133, inciso II, do Código Civil de 1916.

Registre-se a propósito, que o
Código
Civil de 2002,
em seu
a
rtigo 117, “caput”, dispõe
que
:

“
Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo”.

O novo Código, nesse contexto, não reproduziu a norma contida no
a
rt. 1.133, inciso II, do Código Civil de 1916, que vedava a compra, pelos mandatários, dos bens de cuja administração ou alienação estivessem encarregados:

“
CC/1916. Art. 1.133. Não podem ser comprados, ainda em hasta publica:

(...)

II - Pelos mandatários, os bens, de cuja administração ou alienação estejam encarregados.”

Averbe-se, noutra parte, que a
procuração em causa própria, já com previsão legislativa no Código de 1916 (CC/1916
art.
1317 I in fine), hoje ela
regula-se pelo

a
rt. 685 do Código
Civil de 2002
:

“
Art. 685. Conferido o mandato com a cláusula “em causa própria”, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais”.

Regra geral, o autocontrato não é válido, não devendo o representante contratar consigo mesmo, salvo se o permitir a lei, o representado ou o contrato.

No caso do
a
rtigo 117 do novo Código
Civil de 2002
, temos uma previsão expressa de possibilidade de realização do autocontrato, bastando, para tanto, que, por ocasião da outorga da procuração, o mandante declare que autoriza, expressamente, o mandatário, a adquirir o imóvel cujos poderes de venda lhe foram outorgados, para o seu próprio nome, ou transmiti-lo a terceiro.

É importante esclarecer que este tipo de procuração, embora tenha aparência de mandato em causa própria, não se trata dessa espécie, pois é passível de revogação, via de regra, e se extingue com a morte de uma das partes. E se encaminhado ao registro imobiliário, visando a transferência da propriedade, não será recepcionado.

Ou seja, se o procurador portar procuração com essa declaração, para a efetivação do negócio de compra e venda, necessariamente deverá fazê-lo através de uma escritura pública (ressalvada a exceção quanto ao valor do imóvel prevista no
a
rt. 108 do novo Código Civil)
1
, que então será o título hábil para o ingresso no registro imobiliário competente.

No caso, as compras e vendas dos imóveis ocorreram na vigência do CC/1916, quando havia previsão da nulidade das compras e vendas realizadas pelo mandatário representando o mandante, consigo mesmo, o que torna suspeita a aquisição dos imóveis pelo agravante que era procurador dos requerentes e que adquiriu vários imóveis utilizados de terceira pessoa para intermediar o negócio.

Sobre o tema ensina Maria Helena Diniz: “Consequência jurídica do substabelecimento. No substabelecimento há transferência ao substabelecido de poder recebido do mandante, a não ser que este, expressamente o proíba. Se, em caso de representação voluntária, houve substabelecimento ou transferência de poderes (CC, art. 667), o ato praticado pelo substabelecido reputar-se-á como se tivesse sido celebrado pelo substabelecente (representante), pois não houve transmissão de poder, mas mera outorga do poder de representação. Logo, se o substabelecido vier a efetivar negócio consigo mesmo, fazendo uso do poder que lhe foi transferido, tal ato negocial será tido como celebrado pelo representante (substabelecente). Ter-se-á, indiretamente, contrato consigo mesmo, se, ensina Renan Lotufo, “o representante atuar sozinho declarando duas vontades, mas por meio de terceira pessoa, substabelecendo-a (ato pelo qual o representante transfere a outrem os poderes concedidos pelo representado a terceira pessoa) para funcionalmente celebrar negócio com o antigo representante. Ocorrendo este fenômeno, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em que os poderes houverem sido substabelecidos”. É preciso esclarecer que o poder de representação legal é insuscetível de substabelecimento. Os pais, os tutores o os curadores não podem substabelecer os poderes que têm em virtude de lei.” (In Código Civil Anotado, 18ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2017, P. 208).

Importante destacar, outrossim, que o agravante em momento algum apresentou recibos ou comprovantes de depósitos de que os valores reclamados pelos requerentes lhes tenham sido repassados, limitando-se a alegar defesa estritamente processual com o objetivo de extinguir a ação e com isso ficar livre da obrigação de prestação de contas.

Da mesma forma, não assiste razão ao agravante quanto ao prazo para prestação de contas, considerando que a sentença foi proferida em 06/06/2014 na vigência do CPC/1973 que previa expressamente que a sentença que julgar procedente a ação, condenará o réu a prestar as contas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Deste modo, em obediência ao sistema do isolamento dos atos processuais, a lei
processual tem validade geral e posterior, não retroagindo. Dessa forma os atos processuais praticados na vigência da lei antiga não serão afetados pela lei nova, salvo no processo penal para beneficiar o réu.

De todo exposto, verifica-se que assiste razão ao agravante apenas quanto ao defeito de representação de ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE e a desistência sobre o direito sobre o qual se funda a ação quanto a agravada REGINA MARIAS NUNES ALCURE.

Registre-se, ainda, que conforme entendimento do C. STJ "a despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo" (STJ - REsp 1.874.603/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/11/2020, DJe 19/11/2020).

Eis o precedente a que me reporto:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTESDO STJ. MATÉRIAENFRENTADA RECENTEMENTE PELO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. RESP 1.874.603/DF. VALOR INESTIMÁVEL DO PROVEITO ECONÔMICO A ATRAIR A APLICAÇÃO DO § 8º DO ART. 85 DO CPC, CONFORME DECIDIDO NO ALUDIDO JULGADO. RECONHECIMENTO. RECONSIDERAÇÃO NO PONTO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante orientação do STJ, "a despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo" (REsp 1.874.603/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/11/2020, DJe 19/11/2020).

2. Outrossim, é "cabível na primeira fase da ação de prestação a condenação em honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1.829.646/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020).

3. Considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil. Critério adotado pela Terceira Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.874.603/DF.

Observância.

3.1 Absolutamente descabida a alegação de que o relator, integrante da Terceira Turma, não estaria autorizado a decidir singularmente o recurso, nos exatos termos em que se posiciona o colegiado do qual faz parte, a pretexto de violação do art. 932 do Código de Processo Civil. Além disso, a decisão monocrática, é, pela presente via recursal, submetida justamente à apreciação do órgão colegiado competente, inexistindo, pois, nenhuma mácula em tal deliberação.

4. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AgInt no REsp 1878411/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022)

No caso, a procedência do pedido em favor de ALFREDO ALCURE FILHO autoriza sim a condenação dos requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Todavia, como o processo deve ser extinto por renúncia do direito sobre o qual se funda a ação com relação à REGINA MARIA NUNES ALCURE.

Por outro lado, existindo defeito de representação quanto à ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE o processo deve ser extinto por ausência de pressuposto processual.

Registre-se, ao final, que a extinção do processo com relação à REGINA MARIA NUNES ALCURE e ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE não autoriza a condenação de ambos ao pagamento de custas e honorários advocatícios que devem ser suportados apenas pelo agravante e por LUIZ ALBERTO DELLAQUA em obediência ao princípio da causalidade tendo em vista a recusa deles em prestarem contas exigidas.

Desse juízo:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO CAUTELAR. ARTS. 806 E 808, I, CPC. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ECAD. TABELA. RESSALVA. VALIDADE.

1. "A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar" (Súmula 482 do STJ). O exame de precedentes da súmula revela que o prazo para o ajuizamento da ação principal conta-se da data da efetivação da medida liminar, e sua ausência acarreta a extinção da ação cautelar sem julgamento de mérito. Precedentes.

2. No caso concreto, a ação principal, distribuída por dependência ao processo cautelar, foi ajuizada fora do prazo, uma vez que passados quase cinco meses desde a efetivação da medida cautelar. Assim, incabível decidir quanto ao mérito da cautelar e condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, como fizeram as instâncias ordinárias. Quem deu causa à instauração da ação cautelar foi a própria recorrida, que, em descumprimento ao disposto nos artigos 28, 29 e 68 da Lei n. 9.610/1998, promoveu evento musical com a apresentação de artistas, sem efetuar o prévio e devido pagamento de direitos autorais ao Ecad.

3. Não há falar que o recorrente se recusou a receber a quantia, dando azo à instauração da cautelar, porquanto não pode ser penalizado por justificada resistência. Nos termos do art. 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida.

4. No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

5. É mister realçar que mantenho entendimento firme no sentido de, superada a visão unicamente privatística do direito autoral, a fim de torná-lo vinculado necessariamente a seu fim social e aos princípios constitucionais que lhe são inerentes - mormente o da dignidade da pessoa humana -, muitas vezes impõe-se o abrandamento daquele para a concretização desta. Portanto, parece necessário que os princípios regentes dos direitos autorais sejam compatibilizados com valores e outros institutos consagrados na estrutura constitucional, por isso que penso competir ao Poder Judiciário intervir no negócio jurídico privado - notadamente a cobrança dos direitos autorais -, quando acionado, a fim de corrigir as distorções. É amparado nesse entendimento que tenho sérias restrições quanto a poder aquele Escritório Central cobrar os direitos autorais devidos em virtude de execução pública de obra musical, calculados sobre o percentual da riqueza produzida pelo responsável pela realização do evento.

6. Nessa ordem de idéias, a ressalva é para deixar claro que devem ser levadas em conta as particularidades do caso concreto para saber se, na situação em julgamento, há razoabilidade da cobrança e se os valores pretendidos impedem ou inviabilizam a difusão cultural, patrimônio de toda a nação brasileira. No entanto, não é o que se verifica nos autos.

7. Esta Corte possui entendimento de que, em se tratando de direito de autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou, na hipótese, do próprio Ecad, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente. Dessa forma, em regra, está no âmbito de atuação do Ecad a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembléia geral composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços (valores esses que deverão considerar "a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras", conforme a nova redação expressa no § 3° do art. 98 da Lei n. 9.610/1998). É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo Ecad e seu critério de arrecadação.

8. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1160483/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 01/08/2014)

Saliente-se, que conforme o art. 34, inciso XXI, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB):

"Art. 34. Constitui infração disciplinar:

[...]

XXI - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele;"

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso reformar parcialmente a sentença para extinguir o processo com resolução do mérito, com relação à REGINA MARIA NUNES ALCURE em razão da renúncia à pretensão sobre o qual se funda a ação de prestação de contas (CPC, art. 487, inciso III, alínea c).

Bem como para extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual com relação à ANTÔNIO CARLOS NUNES ALCURE (CPC, art. 485, inciso IV).

Por fim, esclareço que LUIZ ALBERTO DELLAQUA deve prestar contas do mandato que lhe foi outorgado por ALFREDO ALCURE FILHO (fl. 64) e que BELINE JOSÉ SALLES RAMOS há que prestar contas do mandato que lhe foi outorgado ALFREDO ALCURE FILHO (fl. 54), bem como dos atos praticados em seu nome e para o qual sequer tinha mandato (fls. 155/157), tal como ressaltado pela sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
CC/2002.
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000409-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BELINE JOSÉ SALLES RAMOS

AGRAVAD
OS:
ALFREDO ALCURE FILHO, ANTÔNIO CARLOS NUNES ALCURE, REGINA MARIA NUNES ALCURE E LUIZ ALBERTO DELLAQUA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SENTENÇA RECONHECENDO O DEVER DOS MANDATÁRIOS DE PRESTAREM CONTAS AOS HERDEIROS DO ESPÓLIO SOBRE OS ATOS PRATICADOS – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO DE
ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE – DESISTÊNCIA SOBRE O DIREITO SOBRE O QUAL RECAI AS CONTAS QUANTO À REGINA MARIA NUNES ALCURE – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO E DEVER DOS MANDATÁRIOS DE PRESTAREM CONTAS PARA O AGRAVADO ALFREDO ALCURE FILHO – COMPRA E VENDA DOS IMÓVEIS PELO MANDATÁRIO BELINE SALLES RAMOS – NULIDADE ABSOLUTAS DOS ATOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - A redução do prazo de 20 (vinte) anos previsto no CC/1916 para a ação de prestação de contas para o prazo de 10 (dez) anos, deve respeitar a regra do art. 2.028 do CC.

2. - N
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no
caso de redução de prazo de prescrição, inclusive os aquisitivos, se na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11.1.2003.

3. - Os
mandatos foram outorgados ao agravante nas seguintes datas: ALFREDO ALCURE FILHO – 07/12/1995 -; ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE – 07/12/1995 -; e REGINA MARIA NUNES ALCURE – 24/01/1996. Portanto, quanto ao DR. BELINE JOSÉ SALLES RAMOS, o prazo prescricional de 10 (dez) anos conta-se da data de 11/01/2003 e se encerraria em 12/01/2013. De outra parte, verifica-se que os agravados outorgaram mandatos para LUIZ ALBERTO DELLAQUA nas seguintes datas: ALFREDO ALCURE FILHO – 30/03/2004 -; ANTÔNIO CARLOS NUNES ALCURE – 18/05/2004 -; e MARIA REGINA NUNES ALCURE – 18/05/2004. Logo, havendo transcorrido menos da metade do prazo durante a vigência do CC/1916, o prazo de prescrição de 10 (dez) anos

4. - É certo que a ação de prestação de contas de inventário deve ser processada e julgada, de regra, no juízo no qual se processou o inventário. Todavia, no caso, os pedidos deduzidos na inicial são mais amplos e não se restringem a atos praticados no processo de inventário do falecido ALFREDO ALCURE. ALFREDO ALCURE FILHO pretende prestem contas tanto o agravante como
LUIZ ALBERTO DELLA
Q
UA,
na condição de advogado não só de atos
relativ
os ao inventário, mas também
aos
relativos a
todos os processos em que
aquele atuou
como advogado dos agrava
dos
e do falecido ALFREDO ALCURE,
e no processo de falência da massa falida da empresa CONSTRUTORA ESPÍRITO SANTO LTDA.

5. -
O

agravante
não nega o fato de
ter
adquiri
do
vários imóveis que pertenciam aos herdeiros e as empresas, bem como
que
alienou outros imóveis, sendo que, à época, a aquisição de imóveis pelos mandatários era nula conforme o artigo 1.133, inciso II, do Código Civil de 1916.

6
. -
REGINA MARIA NUNES ALCURE efetivamente renunciou ao direito sobre o qual se funda a ação,
circunstância que implica na extinção do processo sem resolução de mérito em relação à sua pessoa
(CPC, art. 487, inciso
III, alínea “
c”).

7. -

E
xistindo defeito de representação
quanto à ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE o processo deve ser extinto por ausência de pressuposto processual
(CPC, art. 485, inciso IV).

8. -
No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
O agravante e LUIZ ALBERTO DELLAQUA deram causa ao ajuizamento da ação, devendo arcarem com as custas e honorários advocatícios referente à sentença que determinou a ambos prestarem contas ao agravado ALFREDO ALCURE FILHO.

9. - Recurso provido parcialmente para extinguir o processo sem resolução do mérito por defeito de representação quanto à ANTÔNIO CARLOS NUNES ALCURE, bem como extinguir o processo com resolução do mérito por renúncia à pretensão formulada na ação de prestação de contas quanto à REGINA MARIA NUNES ALCURE.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO
PARCIA
L

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,12
de julho
de 2022.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.